Tribunal: TJDFT
Processo: 0005010-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DO BEM FURTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme disposto no art. 156. do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:".

2. Não havendo comprovação do valor do bem furtado, inviável a desclassificação para o furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do CP.

3. Apelação conhecida e desprovida.